Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711616-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A RECORRIDO: FRANCISCO MORATO DESPACHO Intime-se a recorrente CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A para que manifeste se persiste o interesse recursal, diante da notícia do falecimento da parte recorrida no ID 32997789 (certidão de óbito ID 32997790), no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024